Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante Marlos Aguiar Louseiro para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, oferecer contrarrazões ao recurso adesivo interposto por Ibaneis Advocacia. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora